Tribunal: TJDFT
Processo: 0712973-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. ALTERAÇÃO DAS POLIGONAIS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 11.697/2008. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
I – A alteração das poligonais das Regiões Administrativas do DF por meio de legislação distrital (Lei Complementar no 958/2019) não importa a modificação da competência jurisdicional então estabelecida, porquanto a definição das Circunscrições Judiciárias, ainda que para obter conformidade com as alterações dos poligonais das Regiões Administrativas, depende de lei ou de decisão do Pleno Administrativo do Tribunal (Lei no 11.697/2008, art. 17, § 2o).
II – De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, conforme se infere do art. 43 do Código de Processo Civil.
III – Tratando-se de competência relativa o magistrado não pode dela declinar de ofício (Súmula 33/STJ).
IV – Declarou-se a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, o Suscitado.